Tribunal: TJPA
Processo: 0007246-71.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007246-71.2019.8.14.0501

APELANTE: ADAGILDO TRINDADE MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

PROC. N°
0007246-71.2019.8.14.0501

CAPITULAÇÃO:
Art. 157, §2°, II e V, §2°-A, I (roubo qualificado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e uso de arma de fogo).

APELANTE:
ADAGILDO TRINDADE MARQUES (DEF. PÚBLICA ANAMÉLIA SILVA FERREIRA)

APELADA:
VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR:
DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA:
DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E USO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SÓLIDO. PROVAS DA AUTORIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA A QUO INTEGRALMENTE MANTIDA.

1.

O depoimento das vítimas e demais testemunhas de acusação, aliados à prisão em flagrante do réu na posse de parte da res furtiva após o crime, são provas suficientes da
materialidade e da autoria delitivas de crime de roubo, deslegitimando a tese de insuficiência probatória.

2.
Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não merece alteração a decisão impugnada, pois o vetor culpabilidade foi fundamentado de forma válida e coerente a ocasionar sua elevação.

6.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
do Recurso de Apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADAGILDO TRINDADE MARQUES
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado (157, § 2º, II e V e §2º-A, I, do Código Penal) à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 166 (cento e sessenta) dias-multa.

Da inicial acusatória, depreende-se:

“
Narram os autos de IPL em anexo que na data de 10/11/2019, por volta das 18h:30min as vítimas, Manoel Pedro Marques da Cunha e Maria do Socorro Campos da Cunha, foram surpreendidos com a abordagem de quatro pessoas encapuzadas e armadas em sua residência. No local as vítimas foram rendidas e submetidas a diversas ameaças de morte, bem como submetidas a agressão física contra o Sr. Manoel Pedro Marques da Cunha vez que lhe foram desferidos socos, ponta pés e coronhadas tendo ainda o mesmo senhor sido amarrado e preso em um dos cómodos da casa enquanto a Sra. Maria do Socorro indicava onde se encontravam os bens de valor na casa. Os envolvidos exigiam de Maria do Socorro, com um tom ameaçador que ela entregasse um dinheiro no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) que a mesma tinha recebido uns dias antes, após a venda de um imóvel. Os quatro envolvidos dentre os quais o ora denunciado, fugiram na rabeta do casal levando duas Motosserras 361 e 250 uma Roçadeira 220, uma Televisão 241 de marca Toshiba, uma Bomba d'agua um aparelho de celular de marca Samsung, um pé de cabra, uma rede de pesca de 100m, uma sacola com várias roupas e calçados seus documentos e o dinheiro no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Após o crime, na manhã do dia 11/11/2019, os policiais foram acionados para fazer uma diligência no Rio Pratiquara/Mosqueiro, sobre um roubo que ocorrera na noite anterior, em busca dos envolvidos. Os policiais acompanhados de DPC Paulo Junqueira foram até a casa das vítimas e através de seu filho e alguns colaboradores chegaram à casa do acusado, que tentou fugir, mas foi contido pela equipe de policiais. O acusado de início tentou negar a acusação, mas após os policiais informarem que iriam fazer uma busca pelo local, o acusado resolveu falar onde estavam escondidos os objetos roubados. O denunciado confessou que seria responsável para esconder os objetos de roubo, porém, nega sua participação no dia do crime. Os bens roubados foram recuperados. Os demais envolvidos não foram localizados, nem qualificados”.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 8076623), em face da qual houve a interposição do presente recurso.

Protesta o apelante, na oportunidade, pela reforma da sentença
a quo
e por sua absolvição, em razão de suposta insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

No ID 8076625, o RMP de 1º grau apresentou contrarrazões, argumentando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em seguida, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID ID 8076626).

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo
com base nas teses de insuficiência de provas, pleiteando, também, pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Quanto à
tese de insuficiência de provas
,
restringe-se a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que os depoimentos das vítimas e testemunhas devem ser levados a efeito com restrições, pois não se trata de prova absoluta.

Contudo, contrariamente ao que defende o recorrente, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos. No presente caso, ambas mantiveram depoimentos sólidos, prevalecendo sobre a palavra do réu.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – TENTATIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. A palavra da vítima, em crime de natureza patrimonial, é de suma importância, máxime quando em tudo ajustada às demais evidências dos autos. São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. Recurso improvido. Unânime.

(8998544, 8998544, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, publicado em 2022-04-12)

As
vítimas prestaram depoimentos consistentes e confirmaram em Juízo a acusação e a autoria delitiva, afirmando com convicção, em audiência, que o Réu participou ativamente do crime, pois foi reconhecido pela voz e pelas vestes como um dos assaltantes, já que ele é primo da vítima Manoel e é conhecido por envolvimento com pessoas de maus antecedentes.

De igual modo, em diligência na residência do apelante – imóvel vizinho à residência das vítimas; foi encontrada parte da
res furtiva
, não havendo quaisquer indicativos de falsa acusação.

Os policiais militares que efetuaram o flagrante depuseram em juízo (ID 8076636 e seguintes), confirmando a apreensão, na casa do apelante, de parte dos objetos roubados. Além disso, relataram que o próprio sr. ADAGILDO TRINDADE indicou os locais, em sua residência, em que estavam escondidos os objetos roubados.

Tem-se que os depoimentos prestados por agentes policiais e utilizados como prova testemunhal mantém plena validade quando congruente com os demais elementos dos autos.

Nesse sentido:

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos.”

(STJ - AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

O Réu, por sua vez, apresentou versão precária em seu interrogatório judicial ao afirmar que não foi o autor do roubo, tendo apenas guardado os objetos do crime a pedido dos demais assaltantes. Ele teria afirmado que, ao saber que o imóvel alvo do assalto era a residência de seu primo, ele se recusou a participar, aceitando, tão somente, acautelar a
res furtiva
em seu domicílio (ID 8076643).

Veja-se, a acusação trouxe provas robustas da ação do Recorrente, razão pela qual coube à defesa apresentar contraprovas, o que não ocorreu.

Necessário destacar, de igual modo, que o reconhecimento e vinculação do apelante ao crime ocorreu não somente pelo reconhecimento da voz pelas vítimas, por ser primo do sr. Manoel, como também pelas roupas por ele utilizadas durante a execução do roubo, e por terem sido localizados os produtos do crime na casa do apelante.

Assim, concluo pela ausência de fundamento da afirmação de que inexistem provas suficientes para a condenação do apelante.

Quanto ao
pedido de revisão da pena-base aplicada
, primeiramente transcrevo a dosimetria da pena constante da decisão impugnada, para posterior análise:

“Considerando que o condenado agiu com
culpabilidade
acima do normal ao tipo penal, pois as vítimas foram duas, rendidas em sua residência, sendo uma delas agredida com socos, pontapés e coronhadas, sendo ainda amarrada e trancada em um dos cômodos da casa;

é primário e não registra antecedentes (certidão à f1. 47);

conduta social que não se apurou, razão pela qual, presumo-a boa;

personalidade normal;

motivos, circunstâncias e consequências inerentes ao crime;

em nada o comportamento das vítimas influenciou na conduta criminosa;

hei por bem de fixar-lhe a pena base entre os graus mínimo e médio do art. 157, caput do Código Penal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo. Inexistem agravantes e atenuantes a considerar. Militando contra o condenado as majorantes preconizadas no art. 157, § 2°, Il e V e § 2°-A, I do Código Penal (crime cometido em concurso de duas ou mais pessoas, com privação de liberdade e com o uso de arma de fogo), nos termos do parágrafo único do art. 68 do Código Penal, que prevê: No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua, aplico apenas a majorante mais grave referente ao uso de arma de fogo, aumentando as penas até aqui aplicadas em 2/3 (dois terços), fixando-as em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, pena esta que, na inexistência de minorantes, torno concreta, definitiva e final. O regime inicial do cumprimento da pena privativa da liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, a do Código Penal será o FECHADO”.

Após análise da sentença, percebe-se que uma foi a circunstância negativada pela magistrada: a culpabilidade.

Recebo tal valoração como escorreita, pois dirigida ao grau de reprovabilidade da conduta. O reconhecimento da exacerbação desta variável ocorre
na medida em que o Réu e os demais agentes aplicaram violência real e intensificada contra as vítimas ao invadirem sua residência.

Assim, temos que:

A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito”
(STJ - HC 613.196/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Outrossim, a elevação da pena-base não ocorreu de modo desarrazoado, motivo pelo qual deve ser mantida a reprimenda aplicada, na ausência de qualquer excesso.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e
nego-lhe provimento
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023